Tribunal: TJBA
Processo: 8002032-40.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002032-40.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ALAIN SOUZA DA CRUZ registrado(a) civilmente como ALAIN SOUZA DA CRUZ-DEFENSOR DATIVO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO. CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA EM CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DO DIA-MULTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº. 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Consta que o acusado efetuou disparo com arma de fogo artesanal em via pública, sendo posteriormente abordado por policiais militares e preso em flagrante. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de dolo específico, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da bagatela imprópria. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o crime de disparo de arma de fogo exige dolo específico de expor a perigo a incolumidade pública; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta diante das circunstâncias do caso concreto; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a aptidão da arma de fogo artesanal para disparo. 4. A autoria é incontroversa, sendo corroborada por depoimento policial prestado em juízo e pela confissão do réu. 5. O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade de efetuar o disparo. 6. A alegação de disparo “para o alto” e motivação emocional não afasta a tipicidade da conduta, tampouco exclui o elemento subjetivo do tipo. 7. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes do Estatuto do Desarmamento, diante da elevada reprovabilidade da conduta e da relevância do bem jurídico tutelado (segurança coletiva). 8. A ausência de fixação do valor do dia-multa configura mera irregularidade, sanada de ofício mediante estipulação no mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, com fixação, de ofício, do valor de cada dia-multa no mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato e de mera conduta, exigindo para sua configuração apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de efetuar o disparo em local proibido, sendo irrelevante a ausência de intenção específica de gerar perigo concreto. 2. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes do Estatuto do Desarmamento, como o de disparo de arma de fogo, em virtude da elevada ofensividade da conduta e do risco presumido à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 49, § 1º, e 59; Lei nº 10.826/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002032-40.2022.8.05.0199, em que figura como Apelante LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal, nos termos do voto condutor.